Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720824-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: LUDMYLLA CORDEIRO NUNES D E S P A C H O À recorrente - INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (BLUE COMPANY) - para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, quanto à tempestividade do recurso inominado interposto, visto que fora intimada em 26/06/2025, conforme expediente do processo, e o recurso foi interposto em 10/07/2025 (ID 74708073). Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito